Tribunal: TJMT
Processo: 1021520-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021520-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO), REJANE CATARINA DA SILVA VITAL - CPF: 821.475.071-72 (AGRAVADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno. Execução De Título Extrajudicial. Prescrição Da Pretensão Executiva Configurada. Diligências Ineficazes De Citação. Desídia Da Parte Exequente. Manutenção
Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática
que deu provimento a
o

Agravo de Instrumento, acolheu a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, declar
ou
a prescrição da pretensão executiva e extingui
u
a
A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
,
com condenação em honorários.

2. O
A
gravante aleg
a
que a
E
xecução foi proposta
n
o prazo legal e que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis ao Judiciário,
pois
adotou todas as medidas cabíveis para impulsionar o feito.

II. questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se a
falt
a de citação válida dentro do prazo prescricional, atribuível à inércia do
E
xequente, impede a interrupção d
o prazo prescricional

e enseja o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

III. razões de decidir

4
.
A prescrição da pretensão executiva incide quando a citação válida não se concretiza no prazo legal por culpa
do Exequente.

5.
O ajuizamento da
E
xecução ocorreu em 17.02.2020, mas a citação da devedora apenas se aperfeiçoou em 28.10.2024, após o decurso do prazo de cinco anos contados do vencimento da última parcela (21.12.2015), sem causa interruptiva válida.

6.
O despacho citatório proferido em 27.03.2020 perdeu sua eficácia interruptiva, nos termos do art. 202, I, do CC, combinado com os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPC, diante da inércia processual do credor.

7.
Não se aplica o art. 240, § 3º, do CPC nem
o Enunciado d
a Súmula 106 do STJ, pois não se verificou falha do serviço judiciário na tramitação do feito.

IV. dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A
falta
de citação válida dentro do prazo prescricional, por culpa
o E
xequente, impede a interrupção da prescrição e enseja a extinção d
o feito executivo
. 2. O despacho citatório perde eficácia interruptiva se não for seguido de citação tempestiva, conforme os
arts
. 202, I, do CC, e 240, §§ 1º e 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1º a 3º, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106; STF, Verbete 150 da Súmula; TJMT, Apelação 0000343-73.2007.8.11.0032, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1000624-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação 1009586-45.2017.8.11.0041, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.12.2023
; TJMT, ED 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1021520-45.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
SESI – Serviço Social da Indústria
em virtude da decisão monocrática
em que dei
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado por
Rejane Catarina da Silva
.

No decisum,

acolh
i
a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, declar
ei
a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda
,
julg
u
e
i
extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006773-
40.2020.8.11.0041,
e fixei
s honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que
incorri
em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, pois o despacho que ordenou a citação, proferido em 27/03/2020, interrompe o curso prescricional e afasta a tese de prescrição direta.

Afirma que distribuiu a
E
xecução em 17/02/2020,
n
o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação, por meio de sucessivas diligências realizadas por AR,
O
ficial de
J
ustiça, pesquisas de endereço e contatos telefônicos.

Defende que a demora da citação não decorreu de
sua
inércia, mas de fatores imputáveis ao
J
udiciário, pois requereu citação por oficial de justiça desde a petição inicial, enquanto a Vara expediu AR de forma diversa do pedido e
,
somente
depois de
muito tempo
, ocorreu
nova intimação para recolhimento das diligências.

Argumenta que não há desídia processual,
porque apresentou
manifestações tempestivas
em todas as intimações
, recolheu custas quando solicitado e impulsionou o feito mediante novos endereços, o que afasta qualquer interrupção do curso processual por culpa sua,
motivo pelo qual deve ser aplicado
o art. 240, §3º, do CPC.

Ao final, requer a reconsideração d
o
decisum
e, caso mantid
o
, que o Recurso seja submetido ao Colegiado para reformar a decisão agravada
,
afastar a prescrição,
e
restabelece
r
o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Na
contraminuta
, a
Agravad
a requereu a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rejane Catarina da Silva Vital

interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
com intuito de reformar
decisão
que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta n
a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1006773-40.2020.8.11.0041 ajuizada
pelo

SESI – Serviço Social da Indústria
.

Nas razões do Agravo, s
ustentou, em síntese, que a decisão
deveria ser reformada,
pois a citação somente ocorreu em 28/10/2024, mais de quatro anos após o despacho inicial, o que inviabilizaria a interrupção do prazo prescricional.

Alegou que, diante da demora excessiva, a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição, visto que o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil já se escoara quando efetivada a citação.

Argumentou que a
falt
a de diligências eficazes imputável ao Exequente não pode ser suprida pela atuação jurisdicional, sob pena de transferir ao Poder Judiciário o ônus que cabe à parte credora
.

Por meio de decisão unipessoal, d
ei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,

acolhi a exceção de
P
ré
-
E
xecutividade, declarei a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda
,
julguei extinta a Ação de Execução
e fixei
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Inconformado,
SESI – Serviço Social da Indústria
interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Alega que
me equivoquei
ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Sustenta que não houve inércia processual, e que as diligências de citação foram promovidas de forma contínua.

Atribui ao serviço judiciário a demora na efetivação do ato citatório, razão pela qual requer a reforma integral da decisão agravada.

É de se registrar
que a decisão agravada examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluiu que, apesar do ajuizamento da execução dentro do prazo quinquenal, a citação da executada somente se realizou em 28/10/2024, quando já consumada a prescrição, pois o
E
xequente
/Agravante
deixou de adotar providências úteis e tempestivas ao regular andamento da demanda.

Ao analisar detidamente o caderno processual, constatei

evidência
de
longos períodos de paralisação imputáveis ao credor, que não comprovou
tempestivamente
o recolhimento das custas, tampouco impulsionou o feito nos prazos estabelecidos, circunstância que levou à perda da eficácia interruptiva do despacho citatório, nos termos dos
arts
. 202, I, do CC, e 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

Além disso,
consignei
que
, na hipótese,
não in
cide o

art. 240, § 3º, do CPC, nem o Verbete Sumular 106 do STJ, pois as diligências determinadas pelo
Julgador
foram cumpridas dentro de prazo razoável,
de modo que não há falar em
falha atribuível ao serviço judiciário.

Desta
quei
que o atraso na citação decorreu, exclusivamente, da desídia d
o Exequente/Agravante
,
o que impede
a interrupção do prazo prescricional e conduz à sua consumação no curso do processo, conforme entendimento reiterado
d
o Superior Tribunal de Justiça e
d
esta Corte.

A
pliquei,
ainda, a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do STJ e deste Tribunal no sentido de que a simples propositura da
Ação de E
xecução não impede a fluência do prazo prescricional, caso a citação não se concretize dentro do lapso legal por culpa da parte credora.

Assim, consumado o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
é impositivo
o
reconhecimento
da prescrição direta, com a consequente extinção do processo, conforme precedentes citados na decisão.

Vê-se, portanto, que as tese do Agravante não comportam guarida
. Para que não haja dúvida,
esclareço
que:

O Agravante
ajuizou a demanda
em 17/02/2020, em razão do inadimplemento de cinco parcelas do contrato particular de prestação de serviços educacionais nº 321400010, firmado em 13/11/2014, relativo à matrícula escolar.

O ajuste estabeleceu a anuidade no valor de R$ 6.492,00, parcelada em 12 prestações mensais de R$ 541,00, com vencimento no dia 20 de cada mês, das quais permaneceram em aberto aquelas com vencimento em 20/08/2015, 21/09/2015, 20/10/2015, 20/11/2015 e 21/12/2015.

Em 27/03/2020, o J
uiz singular
determinou a citação da
E
xecutada para, no prazo de três dias, quitar o débito, com expressa advertência das consequências legais. A carta citatória foi expedida em 15/05/2020, mediante aviso de recebimento.

Em 12/08/2021, o cartório certificou o insucesso da diligência, pois o AR retornou assinado por terceira pessoa, o que inviabilizou o aperfeiçoamento da citação. Diante disso, o
Agravante
foi intimado em 23/08/2021 para comprovar o recolhimento das despesas necessárias à atuação do oficial de justiça.
C
ontudo, quedou-se inerte
.

De resultado
, reiterou-se a intimação, com fundamento no art. 203, § 4º, do CPC, determinando-se, em 29/03/2022,a intimação pessoal do Exequente, via sistema, bem como de seu
A
dvogado constituído, para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da execução, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

E
m 11/04/2022, o
Agravante juntou o
comprovante de recolhimento das custas relativas à diligência do oficial de justiça
e assim, em 02/05/2022,
foi realizada nova tentativa de citação em 02/05/2022.
Todavia
, conforme certidão negativa de 08/05/2022,
a Agravada

não
foi localizada
no endereço indicado. Diante
disso
, o Exequente
/Agravante
foi intimado
,
em 12/09/2022, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, para se manifestar no prazo de cinco dias.

Em atenção à intimação, o Exequente
peticionou em 20/09/2022, registrando que todas as tentativas de citação
foram
frustradas, tanto por carta com aviso de recebimento quanto por meio do oficial de justiça.

Informou ter identificado novo endereço da devedora por pesquisa no Sistema SPC Brasil e requereu a expedição de mandado de citação para o local atualizado.

Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas correspondentes à nova diligência do oficial de justiça, em 14/10/2022, o Ju
iz
determinou nova tentativa de citação da
E
xecutada.

Conforme certidão negativa, a diligência realizada em
06/12/2022
no endereço indicado novamente resultou infrutífera, pois o imóvel estava ocupado por terceiros que declararam desconhecer a
D
evedora. As tentativas de contato telefônico e eletrônico igualmente não produziram resultado, motivo pelo qual o oficial de justiça certificou a impossibilidade de efetivar a citação e a intimação da

Executada.

Em

31/05/2023
, o Exequente manifestou-se nos autos
e requereu

a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido no endereço atualizado que informou, além de fornecer e-mail e número de telefone vinculados à
D
evedora.

Após o recolhimento das custas referentes à nova diligência do oficial de justiça, em
29/01/2024
, foi realizada mais uma tentativa de citação, que também não logrou êxito, conforme certidão negativa juntada em 11/04/2024.

Intimado a se manifestar acerca da tentativa frustrada de citação, o Exequente, em 30/07/2024, indicou novo endereço para a diligência e requereu a expedição de mandado citatório, juntando, na mesma oportunidade, o comprovante de recolhimento das custas correspondentes.

Citada e intimada em 28/10/2024, a Executada opôs
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade,
em que arguiu

a ocorrência de prescrição material, ao fundamento de que, embora a
E
xecução tenha sido ajuizada dentro do prazo quinquenal, a citação somente se concretizou após o seu decurso, em virtude da inércia do Exequente em promover as diligências necessárias.

Nota-se que a
análise do c
adern
o processual revela, de maneira inequívoca, q
ue
a
ocorreu

a

prescrição da pretensão executiva
,
pois não houve citação válida dentro do prazo quinquenal aplicável.

É certo que, nos termos do art. 202, I, do CC, "
a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho do juiz que ordena a citação, desde que o autor a promova no prazo e na forma estabelecidos pela lei processual
".

O art. 240 do CPC reforça que a interrupção retroage à data da propositura da ação, somente se a citação for realizada no prazo legal de 10 dias, conforme § 2º do referido artigo: “
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
”.

Ademais
, consoante teor do Verbete nº 150 de Súmula do STF: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

No caso
, a
A
ção
E
xecutiva tem como fundamento contrato particular de prestação de serviços educacionais, sujeitando-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5º, I, do CC.

A
última parcela da obrigação venceu em
21/12/2015
, fixando o termo inicial do prazo prescricional. A
E
xecução foi protocolada em
17/02/2020
, e o despacho que determinou a citação da devedora foi proferido em
27/03/2020
. Contudo, a citação válida apenas se concretizou em
28/10/2024
, quando a pretensão executiva já estava irremediavelmente atingida pela prescrição, pois o prazo quinquenal se encerrou em
21/12/2020
, no curso do processo.

Dessa forma, o prazo prescricional
não foi interrompido
, já que a citação não se efetivou dentro do prazo nem na forma exigida pelo ordenamento.

O despacho citatório

perdeu eficácia interruptiva, em conformidade com o art. 202, I, do
Código Civil, combinado com o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, que condicionam a interrupção à adoção tempestiva das providências necessárias à realização da citação.

Além disso, não incide, no caso, o art. 240, § 3º, do CPC, tampouco o Verbete n. 106 da Súmula do STJ. As diligências requeridas pelo
Agrava
nte
foram efetivadas pelo Judiciário dentro de padrões razoáveis de tramitação, sem qualquer contribuição relevante para o atraso da citação. O longo intervalo até o aperfeiçoamento do ato decorreu de circunstâncias atribuíveis exclusivamente
ao Recorrente
.

Portanto, na hipótese, é inevitável o reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva.

Nesse sentido:

(...) PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão relativa à nulidade da citação está coberta pela preclusão
pro

judicato
, pois foi decidida por meio de decisão interlocutória que não foi objeto de recurso pela parte apelante, tornando-se imutável no processo, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil.

Uma vez que não ocorreu a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determinou perde sua eficácia interruptiva, não afetando o curso da prescrição. A interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei, conforme o art. 240, § 2º, do CPC.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação não pode ser imputada a falhas nos serviços judiciários. A responsabilidade pelo sucesso da citação recai sobre a parte exequente, que deve diligenciar para assegurar a interrupção da prescrição.

Considerando que a dívida prescreve em 05 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, § 5º, I, do CC), e que transcorreu tempo superior a este sem citação válida, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito é medida que se impõe. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 0000343-73.2007.8.11.0032, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, Julgado em 11/06/2025, publicado no DJE 11/06/2025). [sem negrito no original].

Logo,
não há qualquer mácula na decisão recorrida,
motivo pelo qual desprovejo o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025